Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS, TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. DEMONSTRAÇÃO. MARCO INICIAL. CARTÃO COMEMORATIVO. VALIDADE. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PERÍODO ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. LEI No 9.278/1996. JURISPRUDÊNCIA STJ. PARTILHA. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373. CC. ARTS. 1.725 C/C 1.659. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA.

1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família (CC. arts. 1.723, § 1o c/c 1.521).

2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

3. Os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento associados ao cartão de dia dos pais dado pela ré ao autor corroboram o marco inicial da união estável estabelecido na sentença.

4. Embora sejam inaplicáveis as normas do Código Civil de 2002 aos primeiros cinco anos da união estável, as partes não firmaram contrato escrito sobre a regulação dos bens e a jurisprudência do STJ orienta que o art. 5o da Lei n.o 9.278/1996 deve ser interpretado no sentido de incidir o regime da comunhão parcial de bens, “pelo qual há comunicabilidade ou meação dos bens adquiridos a título oneroso na constância da união, prescindindo-se [dispensando-se], para tanto, da prova de que a aquisição decorreu do esforço comum de ambos os companheiros” (REsp n. 1.349.788/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 29/8/2014).

5. Nos termos do CC, art. 1.725, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.

6. Não há dúvida de que os veículos sofrem depreciação ao longo do tempo e do uso e, por isso, embora o valor da partilha deva recair sobre o montante pago na constância da união estável, em sede de liquidação de sentença, deverá ser apurado o valor de mercado à época da separação. Precedentes.

7. Caso o imposto de renda não seja descontado automaticamente à época do saque do saldo total da previdência privada, o montante do tributo deverá ser partilhado entre as partes ou compensado no crédito devido ao autor.

8. A partilha da verba decorrente de contrato de consórcio ré deve ser feita sobre os valores pagos desde a contratação do consórcio até a data da separação de fato do casal.

9. Em virtude da indefinição da quantia a ser recebida por cada meeiro, os índices dos consectários (juros e correção monetária) deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença. Precedente.

10. A sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir da extinção da união estável, a cada um dos ex-conviventes, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial, não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles.

11. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges, hipótese em que o Tema Repetitivo 1076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.